Tribunal: STF
Processo: ARE 1426364
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES. DPU E DEFESA CONSTITUÍDA. ART. 242, § 2º, DO CPM. ROUBO QUALIFICADO. ARMAMENTO. ORGANIZAÇÃO MILITAR. TENTATIVA. PRELIMINARES DA DPU. NULIDADE DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. LEGALIDADE DOS PROCEDIMENTOS. REJEIÇÃO. DECISÕES POR UNANIMIDADE. PRELIMINAR. DEFESA CONSTITUÍDA. JULGAMENTO. SESSÃO VIRTUAL. CONVERSÃO. MODALIDADE DE VIDEOCONFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO. CONDENAÇÃO. ELEMENTOS SUFICIENTES. LICITUDE DA PROVA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. JUSTIÇA COMUM. SERENDIPIDADE. PRINCÍPIOS. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RESERVA DE JURISDIÇÃO. INCÓLUMES. AUTORIA CARACTERIZADA. SISTEMA TRIFÁSICO. FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. CONDENAÇÕES. MANTIDAS. DOSIMETRIA DA PENA. CÁLCULO. TERCEIRA FASE. DESPROPORCIONAL. PREJUÍZO PRESUMIDO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR UNANIMIDADE.



    1. A conversão de sessão virtual de julgamento para a sistemática da videoconferência exige, além da tempestividade do pedido, a demonstração de prejuízo. Preliminar rejeitada. Decisão por maioria.



    2. A parte não pode arguir a nulidade a que tenha dado causa - art. 501 do CPPM. Se o interrogatório em Juízo não for realizado, após sucessivas intimações do réu e sem qualquer justificativa para as suas ausências, não há nulidade a ser declarada. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.



    3. Respeitado o Princípio da Reserva de Jurisdição e os demais requisitos para o seu deferimento, a interceptação telefônica, obtida em processo diverso, é lícita. O encontro fortuito de provas, também conhecido como Serendipidade, tem respaldo na jurisprudência. Ausência de violação aos Princípios da Intimidade e da Vedação do Uso de Provas Ilícitas. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.



    4. O roubo de armamento, tentado ou consumado, quando perpetrado contra a ultima ratio do Estado, pela sua gravidade acentuada, exige a imposição de severa sanção penal, de modo a tutelar, proporcionalmente, a maior ferramenta de defesa da sociedade.



    5. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis aos réus, previstas no art. 69 do CPM, resulta, por decorrência lógica, no estabelecimento de pena-base acima do mínimo legal.



    6. Na fundamentação da terceira fase, as circunstâncias judiciais utilizadas na primeira etapa podem ser mencionadas para especificar as qualificadoras que, sendo remanescentes, foram empregadas na majoração da pena. Inexistência de bis in idem. Jurisprudência pacificada. Súmula nº 443 do STJ.



    7. Sendo a prova testemunhal inequívoca, ainda que não apreendido o armamento, a majoração da pena pela utilização de arma de fogo pode incidir - art. 242, § 2º, inciso I, do CPM. Jurisprudência do STF e do STJ.



    8. A previsão do art. 76, parágrafo único, do CPM, quanto à hipótese de o concurso de causas especiais poder limitar-se a único aumento ou a uma só diminuição, perfaz mera faculdade, e não obrigação.



    9. Nos crimes tentados, que quase foram consumados pelo agente, a diminuição da pena no patamar máximo de 2/3 (dois terços) não se mostra proporcional à prática delitiva.



    10. A constatação de erro material no cálculo da pena deve ser corrigida de ofício. O prejuízo presumido não exige que a matéria tenha sido suscitada pela parte.



    11. Condenações mantidas. Provimento parcial dos Apelos defensivos. Decisão por unanimidade.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/2/19 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente